Tribunal: TJMT
Processo: 1004489-84.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004489-84.2017.8.11.0002
RECORRENTE: CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: DIRETOR 5o CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
Vistos, etc.
Tendo em vista a não localização do Recorrente, determinou-se a sua intimação pessoal, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício ora pretendido, nos termos do art. 99, § 2°, do CPC.
No entanto, consoante a certidão de id 66657481, não foi possível a localização do Recorrente no endereço informado nos autos.
Consoante o art. 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
Nesse contexto, uma vez regular a intimação da parte, e em razão da sua inércia, conclui-se pela ausência de elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça gratuita, razão pela qual indefiro o pleito.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se sobre o regular pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII